Tribunal: TJMT
Processo: 1048407-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048407-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - CPF: 000.477.501-54 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 040.265.411-00 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - CPF: 000.477.501-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 036.910.591-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JUDICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação de prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, decretada em ação penal que apura a prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sustentando-se constrangimento ilegal por omissão na apreciação de pedido defensivo e ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão judicial apta a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem afasta a alegação de omissão judicial ou inércia jurisdicional, inexistindo constrangimento ilegal por esse fundamento.

4.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos específicos do caso, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados.

5.

A reiteração delitiva específica, consistente na prática de novo crime de violência doméstica contra a mesma vítima, inclusive durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, evidencia periculosidade concreta e risco de novas infrações.

6.

A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático reforça o risco à integridade física e psíquica da vítima, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de reincidência específica e da ineficácia de providências menos gravosas para impedir a reiteração da conduta violenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise e o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva afastam a alegação de omissão judicial e de constrangimento ilegal por inércia jurisdicional.

2.

A reiteração delitiva específica em crimes de violência doméstica, especialmente contra a mesma vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3.

Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada sua insuficiência para conter a reiteração criminosa e resguardar a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 282, I e II; CP, art. 129, § 13; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2023; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Roberto Martins da Silva
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Penal nº1002898-25.2025.8.11.0029, pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e lesão corporal no contexto de violência doméstica art. 129, § 13, do Código Penal, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva no dia 13 de dezembro de 2025.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e
omissão judiciária
, argumentando que a Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual, todavia, não foi apreciado pelo Juízo de origem até o momento da impetração. Alega, ainda, a
ausência de fundamentação
concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, aduzindo que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a medida extrema.

Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais considera suficientes para o caso.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. (ID 339476866)

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 340124853) e, posteriormente, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 340867350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Gill Rosa Fechtner
(ID 341967387), opinou pela

denegação
da ordem,
destacando a inexistência de omissão judicial e a idoneidade da fundamentação baseada na reiteração delitiva específica contra a mesma vítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos autos, o paciente,
Roberto Martins da Silva
, encontra-se segregado cautelarmente em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, sendo apreendida, em seu poder, uma espingarda calibre 36 com munições correspondentes.

I – Da alegada omissão judicial

Inicialmente, cumpre
afastar
a tese de constrangimento ilegal por
omissão
na apreciação do pedido de liberdade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prolação de decisão judicial que analisa o pedido de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva torna prejudicada eventual alegação de excesso de prazo ou de inércia jurisdicional
(AgRg no HC 854.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023).

No caso concreto, embora a impetração alegue inércia do Poder Judiciário, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos acostados, que o pleito de revogação da prisão preventiva foi expressamente analisado e indeferido por decisão datada de
15/01/2026
.

Dessa forma, não subsiste a alegação de omissão ou desídia estatal, pois houve efetivo exercício da jurisdição, com entrega da prestação jurisdicional motivada.

II – Dos fundamentos da prisão preventiva

No tocante à necessidade da segregação cautelar, também
não assiste razão à defesa
.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, tendo-se baseado em
elementos concretos de periculosidade
, especialmente a reiteração delitiva.

Consoante se extrai das informações judiciais e do parecer ministerial, o paciente ostenta condenação anterior definitiva justamente pelo crime de lesão corporal praticado contra a
mesma vítima
, encontrando-se em cumprimento de pena (execução penal em curso) quando da prática do novo delito.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, demonstrando análise individualizada do caso:

"Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante de ROBERTO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, o qual foi conduzido à delegacia de polícia de Canarana-MT em 12/12/2025 em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, em detrimento da vítima S.O.R., e no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003.

(...) No caso em tela, verifico que o custodiado Roberto Martins da Silva foi preso em flagrante em 12/12/2025 e ouvido em audiência de custódia realizada no dia seguinte (Num. 218112418). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois se trata de infração penal praticada com violência física contra a pessoa e o custodiado é reincidente.

Destaco que Roberto foi condenado recentemente em razão da prática de lesão corporal em face da vítima S.O.R., existindo processo de execução penal em trâmite nesta comarca em seu desfavor (2000089-45.2025.8.11.0029), o que evidencia a reiteração dos episódios de violência doméstica contra a ofendida
, bem como, que quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Desta forma, não vislumbro ilegalidade na aplicação da medida extrema, que se mostra necessária para assegurar a ordem pública, evitar a prática de novas infrações penais pelo custodiado e assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima. (...)

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pelo custodiado, de modo que mantenho a prisão preventiva de Roberto Martins da Silva."

A decisão, portanto, está
concretamente fundamentada
, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal.

A autoridade judicial destacou que a manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o paciente já havia sido condenado por delitos da mesma natureza contra a mesma vítima, demonstrando padrão de conduta violenta e reiterada.

Ressalte-se, ainda, que a
reincidência específica
— agressão contra a mesma mulher

— consubstancia forte indicativo da periculosidade do agente. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto eleva o grau de risco à integridade da ofendida, reforçando a necessidade de segregação.

Assim, estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, especialmente a
garantia da ordem pública
, diante da acentuada agressividade do paciente e da evidência de que a condenação anterior não foi suficiente para inibi-lo.

A ordem pública, frise-se, abrange não apenas a prevenção de novos delitos, mas também a proteção do tecido social contra condutas que gerem perturbação e insegurança coletiva.

Nesse sentido, o Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado nas hipóteses de violência doméstica, conforme se extrai dos seguintes julgados:

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir: 1. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva. 5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. (...) 9. É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente. 10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. (...)”.
(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Dessa forma,
estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos
, resta inviabilizada a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, I e II, do mesmo diploma.

Neste sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“(...)Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal”
(...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

O comportamento reiterado do paciente em episódios de violência doméstica revela alto grau de periculosidade e risco concreto de reiteração.

No tocante ao pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não há como prosperar. Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez evidenciada a ineficácia de medidas menos gravosas diante da reiteração delitiva
, impõe-se a segregação.

No caso vertente, medidas como o afastamento do lar ou a proibição de contato seriam
manifestamente inócuas
, uma vez que o paciente já havia sido condenado e se encontrava sob execução penal quando reincidiu contra a mesma vítima. Se a própria condenação não surtiu efeito inibitório, não se pode esperar eficácia de providências meramente administrativas.

Nesse ponto, a Procuradoria-Geral de Justiça bem pontua que,
"inexistente omissão judicial e demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas, não há falar em constrangimento ilegal"
, mormente diante do risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.

Dessa forma, revela-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026